Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703735-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA CARVALHO DOS SANTOS, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, BRUNA CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que na petição inicial (ID 19612335 - Pág. 1 e 21), no documento de identificação (ID 19612336), na Declaração de Hipossuficiência Econômica (19612338), bem como em todas as peças processuais elaborados pela Defensoria Pública, o nome da autora é “Bruna Carvalho Waiandt”. Enquanto nos documentos que comprovam a relação com o plano de saúde (ID 19612337, 19612342, 19612344), bem como no Relatório Médico (ID 19612340), consta o nome “Bruna Carvalho dos Santos”. Diante desta incongruência, intime-se a parte autora para que esclareça e comprove o motivo de haver dois nomes diferentes nos documentos explicitados e se houve alteração de nome da parte autora. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator